Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. REALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.

2. Consolidada a propriedade do bem em nome do credor fiduciário, a Lei no 9.514/67 determina a realização de leilão público para a alienação do imóvel.

3. Caso os dois leilões previstos na legislação sejam negativos, considera-se a dívida extinta para o devedor e exonera-se o credor fiduciário da obrigação de pagar ao fiduciante eventual quantia remanescente (artigo 27, § 5o, da Lei no 9.514/97).

4. Em se tratando de ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, tendo ocorrido a consolidação da propriedade do bem em nome da credora fiduciária e a realização dos leilões extrajudiciais do imóvel, com a extinção da dívida e das demais obrigações oriundas da avença, nos termos dos artigos 26, caput, e 27, § 5o, da Lei no 9.514/97, houve a perda superveniente do interesse processual na demanda, porquanto o feito tornou-se inútil ao fim a que se destina.

5. Diante da perda superveniente do interesse processual, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

6. Com a novel solução, configurada a sucumbência total da parte Requerente no feito, resta prejudicado o recurso dos Autores com vistas à alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

7. Apelação da Ré conhecida e provida. Apelação dos Autores prejudicada. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. Preliminar de perda superveniente do interesse processual acolhida.